Tribunal: TJDFT
Processo: 0703464-21.2025.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703464-21.2025.8.07.0009 RECORRENTE: FABRÍCIO PAZ DE MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (ART. 311 CP). PROVA SUFICIENTE. VEÍCULO COM PLACA ADULTERADA COM FITA ISOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. OCORRÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGIME MAIS GRAVOSO. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em Exame 1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de reclusão em regime semiaberto pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, §2o, III, CP). A defesa requereu a absolvição do réu por insuficiência de provas; a aplicação de fração de aumento de pena, na primeira fase, não maior que 1/8 (um oitavo); reconhecimento da confissão qualificada; a substituição da pena por restritiva de direitos; e a imposição de regime de cumprimento de pena mais brando. II. Questão em Discussão 2. A controvérsia gira em torno da possiblidade de absolvição do réu por insuficiência de provas; a aplicação de fração de aumento de pena, na primeira fase, não maior que 1/8 (um oitavo); a substituição da pena por restritiva de direitos; e a imposição de regime de cumprimento de pena mais brando. III. Razões de Decidir 3. A prova colhida foi suficiente para comprovar que o réu efetivamente adulterou a placa do veículo, modificando a letra “J” e o número “3” com fita adesiva de cor preta. 4. Na dosimetria, foi reconhecido ser o réu portador de maus antecedentes e reincidência, e, ao final, fixado regime semiaberto para cumprimento da sanção corporal. 5. A jurisprudência dominante admite a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominadas pelo legislador. Ou, de forma equivalente, a incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estabelecida no preceito penal secundário. 6. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, cuidando-se de réu portador de maus antecedentes e reincidente. IV. Dispositivo e Tese Apelação improvida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 302 do Código de Processo Penal, defendendo que não foi encontrado no cometimento de nenhum crime, sendo o flagrante realizado abusivo. Sustenta que não é possível se concluir pela situação de flagrante do insurgente a partir da análise dos depoimentos dos policiais e aponta incongruências. Aduz que não existe crime em estar dentro de um carro com a placa adulterada. Requer o relaxamento da prisão em razão da contradição dos fatos trazidos pelos policiais e a absolvição por contaminação das provas. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ a fim de demonstrá-lo; b) artigo 311 do Código Penal, afirmando que não existe nenhuma prova nos autos que demonstre que o acusado tenha recebido ou conduzido o veículo com a placa já adulterada. Pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. Aponta dissídio pretoriano assinalando julgado do TJDFT para comprová-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 302 do Código de Processo Penal, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta contrariedade ao artigo 311 do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No que concerne ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera indicação de ementas deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou: “O recurso especial interposto com base na alínea "c" do art. 105, III, da CF/1988 careceu de fundamentação adequada quanto à divergência jurisprudencial, não tendo sido realizado o necessário cotejo analítico entre acórdão recorrido e paradigmas, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.” (AREsp n. 2.777.604/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025). Além disso, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015